Tribunal: TJSP
Processo: 0025648-65.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor – Vícios não tipificados – Questão em torno do ressarcimento de serviços de terceiros em contrato de financiamento de automóvel – Ressarcimento cabível, de acordo com Resoluções do Conselho Monetário Nacional – Excessiva abusividade no valor

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor – Vícios não tipificados – Questão em torno do ressarcimento de serviços de terceiros em contrato de financiamento de automóvel – Ressarcimento cabível, de acordo com Resoluções do Conselho Monetário Nacional – Excessiva abusividade no valor do ressarcimento superior, no caso concreto, a 10% do capital financiado – Modulação "ope judicis" e caso a caso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0025648-65.2013.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado ANDREIA DE SOUZA SILVA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0025648-65.2013.8.26.0506/50000 - Voto
4
VOTO No: 35.390
EDEC.No:.0025648-65.2013.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto
EBTE. : Banco Itaucard S/A.
EBDA. : Andreia de Souza Silva dos Santos
Embargos de declaração
Oposição pelo réu, sob o
fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação do autor Vícios não
tipificados Questão em torno do ressarcimento de serviços de
terceiros em contrato de financiamento de automóvel

Ressarcimento cabível, de acordo com Resoluções do Conselho
Monetário Nacional
Excessiva abusividade no valor do
ressarcimento superior, no caso concreto, a 10% do capital
financiado
Modulação “ope judicis” e caso a caso

Embargos de declaração rejeitados.
Inconformado com o voto condutor do acórdão
que deu provimento ao recurso de apelação da autora e
condenou-o a devolver o que cobrou a título de
ressarcimento de serviços de terceiros em contrato de
financiamento de automóvel, considerado excessivamente
oneroso, o réu opõe embargos de declaração sob o
fundamento de omissões, uma vez que o voto ignorou a
jurisprudência do Col. STJ e as provas de que os serviços
foram efetivamente prestados, como também a circunstância
de que não se figurou a onerosidade excessiva. Lembra o
que julgou o REsp 1.578.553/SP, com base na Resolução CMN
3.854/11, e pugna efeito modificativo.
Diante do teor dos embargos, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0025648-65.2013.8.26.0506/50000 - Voto
4
art. 1.023, §2o, do novo CPC, deu-se oportunidade de
manifestação à autora, escoando-se o prazo.
É o relatório.
Contanto que seja lido na inteireza, o voto
condutor do acórdão não padece de omissão alguma.
O
voto
não
fundamentou
o
óbice
ao
ressarcimento dos serviços de terceiros. Lembrou que é ele
cabível, em virtude de norma permissiva contida na
Resolução CMN 3.919/2010 até o advento da Resolução
similar 3.954/2011.
O fundamento que expungiu o ressarcimento
foi o de que, no caso concreto, orçou R$ 2.508,00 e
mostrou-se excessivamente oneroso no contrato em que o
crédito
liberado
somou
R$
23.000,00,
equivalendo
a
10,9043% do capital (v. fls. 116).
A modulação do ressarcimento, se razoável
ou excessivamente onerosa, é subjetiva e ao juiz,
equidistante dos interessados, incumbe essa valoração.
Isto é, 10,9043% do capital é excessivamente oneroso e
imiscui-se na modulação “ope judicis”.
Logo, qualquer crítica à modulação é de
teor infringente, ao contrário de tratar-se de omissão a
ser sanada através de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0025648-65.2013.8.26.0506/50000 - Voto
4
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator